Tribunal: STF
Processo: RE 1293983
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/98 E 41/03. LIMITAÇÃO AO TETO NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. Cuida-se de recurso interposto por Geni Pereira de Araújo contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão do benefício de pensão por morte, concedido em 17/08/1989, em conformidade com os novos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, fundada na ausência de prova da limitação do salário-de-benefício ao teto máximo estabelecido à época. 
    2. O recurso é próprio e tempestivo, merecendo ser conhecido. 
    3. A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, ao teor do art. 46 da Lei n. 9.099/95. 
    4. Após muita discussão jurisprudencial, o STF, no julgamento do RE 564.354, Rel. Min. Carmen Lúcia, firmou posicionamento no sentido de que os benefícios limitados ao teto antes do advento da EC 20/98 devem ajustar-se ao novo teto de R$1.200,00 estabelecido pelo art. 14, da referida emenda. Entendeu-se que nesse caso não se trata de reajuste ou aumento, mas apenas de mera ´readequação´. Na oportunidade, o Min. Gilmar, mantendo coerência com o que já decidido em relação à EC 20/98, mencionou que esse mesmo raciocínio se aplica à nova alteração promovida pela EC 41/03. Diante disso, haveria o direito à revisão, desde que o segurado demonstrasse que o benefício foi limitado ao teto à época da concessão. 
    5. No caso em apreço, tal condição não foi satisfeita, porquanto os extratos do CNIS apresentados indicam que o falecido instituidor do benefício, no período de janeiro/1982 a maio/1988, percebeu remuneração inferior aos tetos previstos para o período, não tendo sido apresentada nenhuma prova da alegada limitação. Note-se que não foi apresentada Carta de Concessão com a discriminação dos salários-de-contribuição utilizados no cálculo da renda mensal inicial do benefício, mas a considerar as informações do referido extrato, tem-se que a recorrente não comprovou a alegada limitação ao teto, o que afasta o direito à revisão pleiteada. 
    6. Diante de tais considerações, o pedido inaugural não merece acolhida, não havendo reparo a ser feito na sentença que denegou o pedido. 
    7. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a sentença pelos seus fundamentos e pelos ora acrescidos. 8. Arbitro honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme previsão do art. 55 da Lei n. 9.099/95, ficando suspensa a cobrança em virtude da concessão dos benefícios da assistência judiciária (art. 98, § 3º, do NCPC).” (Documento eletrônico 9, grifei).
    Não foram interpostos embargos de declaração.
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI; 7°, IV e 195, § 5°, da mesma Carta, além de ofensa ao art. 5° da Emenda Constitucional 41/2003 e art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida.
    Observo que o Tribunal de origem decidiu a lide com base no acervo probatório dos autos e considerou que não restou comprovado que o benefício da recorrente foi concedido com limitação ao teto.
    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.278.686-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO NA DATA DA CONCESSÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.222.579-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma)
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de outubro de 2020.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator